Tribunal: TJMT
Processo: 1024593-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024593-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILSON ODILIO TOLFO (AGRAVADO), NILSON ODILIO TOLFO - CPF: 254.880.821-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CÁLCULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS - CORREÇÃO MONETÁRIA – REGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO
REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
“Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a
correção

monetária
incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo
índice
de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 0001128-77.2011.8.11.0102 que move NILSON ODILIO TOLFO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou os cálculos de liquidação da Contadoria Judicial. Decorrido o prazo legal para interposição de recurso, intime-se o executado, para, no prazo de 15 dias, promover respectivo pagamento, sob pena de medidas coercitivas típicas.

AGRAVO:
suscita, em síntese, excesso de execução, visto que a parte autora incluiu juros remuneratórios por todo o período indicado, quando, em verdade, estes deveriam incidir somente em fevereiro de 1989, conforme determinado pelo STJ.

Afirma que as liquidações e cumprimento de sentença coletiva, baseadas na Ação Civil Pública do IDEC, devem receber a incidência única de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês do expurgo, de modo que é indevida a inclusão de juros remuneratórios para todo o período, ante a omissão do título executivo judicial.

Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição dos juros remuneratórios incidentes em períodos anteriores ao quinquênio do ajuizamento das ações de liquidação individual, em cumprimento aos artigos 332, §1°, do CPC; art. 21 da Lei n° 4.717165 e Súmula 150/STF (prescreve a execução - também na extensão dos acessórios - no mesmo prazo da ação). Ou seja, se o juízo entender pela incidência dos juros remuneratórios, estes deverão incidir somente sobre as parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença.

Em caráter sucessivo, requer seja adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ como índice que reflete a inflação daquele mês e deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador, vedado pelo artigo 884, do Código Civil.

Aduz que o objeto da demanda é a correção do saldo da caderneta de poupança, logo, é vedada a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança.

Sustenta que o cálculo realizado pela contadoria do juízo está equivocado porque apenas realizou a atualização do valor anteriormente apurado pelo Exequente e estes estão incorretos desde a origem, porquanto foram computados expurgos posteriores ao plano econômico verão e juros remuneratórios.

Como a Contadoria não cumpriu com a verificação solicitada pelo juízo, haja vista que apenas atualizou o valor calculado pela parte Exequente, bem como não promoveu a compensação do depósito judicial realizado, é caso de ser reconhecido os equívocos do cálculo que majoram de forma expressiva o saldo devido pela instituição financeira.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada para que não ocorra a liberação de valores na origem enquanto a decisão não transitar em julgado. No mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinado a realização de novos cálculos pela contadoria, com a observância dos apontamentos feitos pelo agravante e que foram desconsiderados.

Liminar indeferida
(Id. 238289155).

Contrarrazões
(Id. 243668177): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 0001128-77.2011.8.11.0102 que move NILSON ODILIO TOLFO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou os cálculos de liquidação da Contadoria Judicial. Decorrido o prazo legal para interposição de recurso, intime-se o executado, para, no prazo de 15 dias, promover respectivo pagamento, sob pena de medidas coercitivas típicas.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, a qual condenou o Banco do Brasil S/A a pagar a todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas de poupança.

O agravante afirma que há

excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)
”.

Assim, como o

dispositivo da sentença ora executada, não prevê a condenação em juros remuneratórios, esta não pode ser incluída no cálculo, sob pena de enriquecimento indevido.

Para elucidar segue o dispositivo da sentença:

Embora o cálculo apresentado pelo perito ao Id 148679583 – Origem, descreva os valores sujeitos a correção, não é possível aferir se neles houve a inclusão ou não de juros remuneratórios.

Nestes termos, considerado que a incidência de juros remuneratórios é indevida na presente execução, é caso de reformar a decisão agravada para que seja oportunizado ao perito, a manifestação sobre a previsão de tais juros no cálculo de atualização da dívida.

Quanto à correção monetária, mostra-se correta a inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Quanto ao índice de correção monetária aplicado, dispõe o agravante que deve ser utilizado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ como índice que reflete a inflação daquele mês, de modo que, é vedada a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança.

Em que pese tais alegações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco Agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e se assim não fosse feito, a restituição do valor devido seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos.

Assim, como a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, sem razão o agravante quanto ao pedido de alteração do índice de correção monetária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Esta E. Câmara:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.016.798-9 – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTENÁRIA – REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC). 3. Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos. 4. Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser
corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.
5. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo (N.U 1024358-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Ainda, alega o agravante,
incorreção dos cálculos, em razão do perito não ter considerado a compensação do depósito judicial realizado.

No caso, não procede a irregularidade apontada, porquanto de acordo com o laudo do contador, o valor apurado foi calculado sobre a diferença não depositada, vejamos (Id. 148679583 - Pág. 3 - origem):

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar o retorno dos autos a origem para que o referido perito esclareça sobre o cálculo realizado, notadamente sobre a inclusão ou não dos juros remuneratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024